Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRA ÚTIL. "QUÓRUM". VOTO DA MAIORIA SIMPLES DOS CONDÔMINOS. DESCONTO PONTUALIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Obra condominial de natureza útil se enquadra na situação típica do artigo 1.341, II do Código Civil, a exigindo tão somente o quórum assemblear da maioria simples dos condôminos.
2. O objetivo do desconto por pontualidade é estimular o adimplemento tempestivo das obrigações e não penalizar o inadimplente. Nesse sentido, o desconto por pontualidade não se confunde com a multa moratória, sendo institutos distintos e compatíveis entre si, não configurando dupla penalização.
3. Recurso conhecido e não provido.